Tribunal: TJSP
Processo: 1050566-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Inépcia da apelação do autor. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não se conhecer da apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a r. sentença – Art. 1.010, II do NCPC.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A ré sustenta a legalidade da cobrança do seguro. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Inépcia da apelação do autor. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não se conhecer da apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a r. sentença – Art. 1.010, II do NCPC.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A ré sustenta a legalidade da cobrança do seguro. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação da ré que ausência de abusividade. ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada.

TARIFA DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Sentença que reconheceu a abusividade de sua cobrança. INADMISSIBLIDADE: Essa tarifa foi livremente contratada pela parte e o seu valor não é abusivo. Sentença reformada.

RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050566-
97.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EDGAR DA
SILVA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do autor não
conhecido e do réu provido em parte.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050566-97.2018.8.26.0100 -Voto no 26228
2
VOTO No
26.228
A.C. No
1050566-97.2018.8.26.0100 SÃO PAULO
APTE/APDO:
EDGAR DA SILVA BARROS
APDO/APTE:
OMNI
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Inépcia da
apelação do autor. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: É o
caso de não se conhecer da apelação, ante a ausência de impugnação
específica contra a r. sentença Art. 1.010, II do NCPC.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A ré sustenta a
legalidade da cobrança do seguro. INADMISSIBILIDADE: A
cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma
vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora
pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já
foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP
e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação da ré que
ausência de abusividade. ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança
da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em
recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e
existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença
reformada.
TARIFA DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Sentença que reconheceu
a abusividade de sua cobrança. INADMISSIBLIDADE: Essa tarifa
foi livremente contratada pela parte e o seu valor não é abusivo.
Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO RÉU
PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 144/151, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato bancário movida por Edgar da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050566-97.2018.8.26.0100 -Voto no 26228
3
Barros contra Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento para condenar
a ré a restituir os valores cobrados referentes ao seguro prestamista e às tarifas
de assistência e registro de contrato. Em razão da sucumbência recíproca, as
partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade
processual concedida ao autor.
O autor apela a fls. 158/165 sustentando que ajuizou a ação
com fulcro na legislação pertinente e demonstrou sua perfeita constituição.
Alega que o juízo não se atentou aos pressupostos essenciais e aos documentos
encartados, que mereciam uma análise mais acurada, que levaria à procedência
da ação. Argumenta que a parte busca sempre a revisão do contrato em face da
abusividade das instituições financeiras, bastando a verificação das cláusulas
contratuais. Afirma que é cabível a ação revisional de contrato nos termos da
legislação pertinente e que existe farta jurisprudência nesse sentido. Ressalta
que os documentos trazidos com a inicial não podem desfavorecê-lo. Pleiteia o
provimento do recurso para reformar a r. sentença.
A ré apela a fls. 170/182 defendendo a legalidade da
cobrança das tarifas de registro de contrato e do seguro prestamista e de
assistência 24 horas. Pleiteia o provimento para julgar a ação improcedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 186/210 e
214/222.
É o relatório.
Inconformadas com a parcial procedência da ação, as duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050566-97.2018.8.26.0100 -Voto no 26228
4
partes interpuseram apelação.
Deve ser reconhecida a inépcia do recurso do autor, ante a
ausência de impugnação específica contra a r. sentença.
O apelante ajuizou ação revisional insurgindo-se contra
algumas cláusulas do contrato de empréstimo pessoal firmado pelas partes.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação
revisional reconhecendo a legalidade da capitalização de juros, da taxa de juros
cobrada, da comissão de permanência, bem como da cobrança de IOF,.
No entanto, em nenhum momento o autor se insurgiu
contra estas questões apreciadas pela r. sentença. Em suas razões recursais,
sustenta genericamente o cabimento da procedência da ação.
Não há impugnação específica dos fundamentos da r.
sentença recorrida.
Não estão preenchidos os requisitos legais da apelação do
autor, uma vez que não foram apresentados os fundamentos de fato e de direito
contra a referida sentença nos termos do artigo 1.010, II do Código de Processo
Civil, o que leva ao não conhecimento do recurso. A apelação do autor não
ataca a r. sentença.
Em caso idêntico, assim também já se pronunciou esta Col.
Corte:
“Apelação. Ação revisional de contrato. Ausência de impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050566-97.2018.8.26.0100 -Voto no 26228
5
específica aos fundamentos da sentença. Alegações genéricas que
não apontam quais pressupostos essenciais da ação e documentos
trazidos com a inicial que não foram apreciados. Inobservância do
preceito estabelecido no inciso II, do artigo 514 do Código de
Processo
Civil.
Recurso
não
conhecido.”
(A.C.
no
1057693-62.2013.8.26.0100, Rel. Des. PEDRO KODAMA, 37a
Câmara de Direito Privado).
No mesmo sentido: AC no 0146660-37.2012.8.26.0100,
Rel. Des. Afonso Bráz, j. v.u. em 29.04.2014.
Desta forma, é o caso de não se conhecer da apelação do
autor, ante a ausência de impugnação específica contra a r. sentença.
O recurso da ré deve ser provido em parte.
Quanto à cobrança da tarifa de Registro de Contrato, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobrança da referida tarifa é
admitida nos contratos bancários celebrados a partir da vigência da Resolução
CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado e que não haja exagero nos valor cobrado.
No presente caso, a sua cobrança é admitida porque o
contrato bancário foi firmado em 23/01/2017, ou seja, depois de 30/04/2008,
bem como o valor cobrado de R$120,03 não se mostra abusivo ou exagerado e
existe comprovação de que o serviço foi prestado (fl. 33). A quantia paga pelo
autor é inferior ao valor que se obrigou a pagar mensalmente de R$292,41, de
modo que essa tarifa é devida.
Com relação à tarifa de “Assistência 24 horas”, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050566-97.2018.8.26.0100 -Voto no 26228
6
que ela foi livremente contratada e o seu valor de R$325,00 não é abusivo,
porque é próximo ao valor de R$292,41 que o consumidor se obrigou a pagar
mensalmente pelo financiamento.
Não há, portanto, fundamentos suficientes para o
afastamento da cobrança dessa tarifa.
Nesse sentido já se posicionou essa C. 18a Câmara de
Direito Privado:
“CONTRATO Mútuo Ação revisional - Registro de contrato e
seguro proteção financeira Julgamento dos Recursos Especiais
1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos Cobrança permitida de registro de contrato e
seguro proteção financeira, diante das circunstâncias dos autos
Assistência 24 horas - Abusividade não reconhecida - Ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de
indébito improcedente
Apelação provida” (g.n.) (A.C no
1005046-27.2018.8.26.0032, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira).
Quanto ao seguro prestamista, o Col. STJ considerou que a
venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora
de sua preferência.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito Bancário firmada pelas
partes (fls. 31/32) vê-se que o contratante não teve a liberdade para optar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050566-97.2018.8.26.0100 -Voto no 26228
7
contratação do seguro e também não lhe foi assegurado o direito de escolher a
seguradora com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira venda
casada expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor. Consta no referido contrato o nome da Seguradora “Zurich
Minas Brasil Seguros S/A.”.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao contrato bancário (...) seguro de proteção
financeira. Configuração de venda casada a prática das instituições
financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com
determinada seguradora. Nos contratos bancários, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Entendimento do
E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (...). Recurso
parcialmente provido” (g.n.) (A.C. No 1000093-22.2019.8.26.0311,
Rel. Des. HELIO FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em relação ao
fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de adesão que
impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o princípio da
isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso do autor
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré para declarar a
legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de “Assistência 24
horas”. Em razão da sucumbência em maior parte, deverá o autor arcar com o
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050566-97.2018.8.26.0100 -Voto no 26228
8
R$1.000,00, observada a gratuidade processual. No mais, fica mantida a r.
sentença impugnada.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR